Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-57.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018702-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), ALDEIR RAMOS TAVARES - CPF: 157.050.028-23 (AGRAVANTE), GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GMFT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018702-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDEIR RAMOS TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE.

INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO.
REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão de medida cautelar administrativa e o não pagamento do ICMS na transferência interestadual de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. O Agravante alega que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem a ocorrência do fato gerador, é ilegal, e que a medida cautelar administrativa constitui sanção política e que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/10 e regulamentado pelos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, é legal e não configura sanção política.

4. O Agravante não apresentou prova pré-constituída da ilegalidade da inclusão no regime, inviabilizando a verificação de eventual violação ao direito líquido e certo.

5. O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “I -
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita o Recorrente de exercer sua atividade, mas determina o recolhimento antecipado do tributo, se for o caso, por óbvio, da incidência tributária na respectiva operação, até que as pendências sejam devidamente sanadas, pelo que não proíbe a emissão de nota fiscal, devendo, no entanto, o documento fiscal ser emitido de maneira avulsa, como está nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

II - Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria nº 137/21, em seu artigo 1º, I”.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, I; Lei Estadual n.º 9.425/10; RICMS/MT, arts. 444, 445, 580 e 583.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1044134-28.2019.8.11.0041, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, interposto por
Aldeir Ramos Tavares
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos Mandado de Segurança n° 1028477-70.2024.8.11.0041, por ele impetrado contra ato do Gerente da Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito, do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao Impetrante e a reativação da sua Inscrição Estadual no cadastro de Contribuintes Estadual.

O Agravante noticia, em resumo, que, é pecuarista e, para o adequado desempenho de sua função, utiliza-se de propriedades rurais nos Estados do Mato Grosso e São Paulo, notadamente a transferência de rebanho bovino.

Aduz que, foi incluído em medida cautelar administrativa, no entanto, defende que “as medidas cautelares aplicadas ao Agravante e que acarretaram a suspensão de documentos fiscais ou no condicionamento da sua emissão ao pagamento do tributo correspondente, são instrumentos estatais de coação ao contribuinte, vez que, condiciona a liberação da inscrição do Agravante ao pagamento de supostos ‘débitos tributários’, e que “a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NFe) e/ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar, direta e inexoravelmente, o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal”.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferia a medida de urgência requerida nos autos de origem,

O agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 251658154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 253150173).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Aldeir Ramos Tavares
se insurge
contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança de origem, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao Impetrante e a reativação da sua Inscrição Estadual no cadastro de Contribuintes Estadual.

Denota-se dos autos que, o recorrente impetrou o mandado de segurança de origem com a pretensão liminar “de determinar à Autoridade Coatora que suspenda os efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao Impetrante e reative, imediatamente, a Inscrição Estadual do Impetrante no cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás, possibilitando ao mesmo a emissão notas fiscais visando transporte de gado bovino” (sic. Processo Judicial Eletrônico nº 1028477-70.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 161386462 – fls. 11).

Argumentou, em síntese, que, a sua inclusão na medida cautelar administrativa é ilegal, porque constitui instrumento coercitivo para a cobrança de tributo, além de constituir sanção política, vez que obsta o livre exercício da sua atividade econômica.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar, tendo o recorrente, então, interposto Recurso de Agravo de Instrumento, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, o agravante.

De fato,
nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita o Recorrente de exercer sua atividade, mas determina o recolhimento antecipado do tributo, se for o caso, por óbvio, da incidência tributária na respectiva operação, até que as pendências sejam devidamente sanadas, pelo que
não
proíbe a emissão de nota fiscal, devendo, no entanto, o documento fiscal ser emitido de maneira avulsa, como está nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Nesse sentido:

[...] Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS. [...] (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação nº 1044134-28.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 7 de maio de 2024, publicado no DJE de 13 de maio de 2024).

Ainda, a título de esclarecimento, verifico que o agravante não apresentou na inicial do Mandado de Segurança, tampouco nos autos do Agravo de Instrumento, a prova pré-constituída da alegada violação ao direito líquido e certo de não ser enquadrado no regime administrativo cautelar, já que não apresentou o processo administrativo que o incluiu no referido regime, de modo que não é possível aferir se ocorreu, ou não, ilegalidade, notadamente a violação ao contraditório e a ampla defesa.

Não bastasse, na hipótese dos autos, extrai-se da Notificação nº 326506/1825/68/2024 que o contribuinte “realizou operações em que ocorreram a interrupção do diferimento do ICMS sem ter efetuado o recolhimento do ICMS devido”, já que
no período de 1º de março de 204 a 14 de maio de 2024

adquiriu

1.921
(mil, novecentas e vinte e uma) cabeças de gado, no montante de
R$ 6.812.986,29
(seis milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), por meio de 57 (cinquenta e sete) notas fiscais de entrada interna
sem
o destaque do ICMS, utilizando-se do diferimento (Id. 225300685).

No entanto, nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja,
aquele relativo à operação anterior
, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria nº 137/21, em seu artigo 1º, I, como cito:

Art. 583 Salvo disposição em contrário, a pessoa, em cujo estabelecimento se realizar qualquer operação ou evento previsto neste capítulo, nos artigos do Anexo VII deste regulamento ou nos demais atos da legislação tributária, como o momento do lançamento do imposto diferido, efetuará o pagamento correspondente às saídas anteriores, na qualidade de responsável:

I – de uma só vez, englobadamente com o imposto devido pela operação tributada que realizar, em função da qual, na qualidade de contribuinte, é devedor por responsabilidade originária, sem direito a qualquer crédito;

II – nas demais hipóteses, no período em que ocorrer a operação ou o evento, mediante lançamento no Registro de Apuração do ICMS – quadro “Débito do Imposto – Outros Débitos” – com a expressão “Diferimento – v. Observações”, ou no Documento de Arrecadação – Modelo DAR-1/AUT próprio, se for o caso, sem direito a crédito.

[...]

Art. 1° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

I - para os contribuintes sujeitos ao regime de apuração normal e recolhimento mensal, nos termos do artigo 131 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, inclusive aqueles detentores do regime especial previsto nas disposições do artigo 132 do referido Regulamento, ressalvado o disposto nos incisos seguintes: até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração;

Assim, ao promover a transferência do rebanho, deveria o contribuinte efetuar o pagamento do ICMS devido quando da
aquisição
desse rebanho, de modo que, na hipótese, “o contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS DIFERIDO, referente aos meses de março/2024 a maio/2024, no valor aproximado de R$ 1.156.000,00”

(Id. 225300685 – pág. 7).

Ademais, os documentos constantes dos autos não apontam que o Estado de Mato Grosso está a exigir o pagamento do ICMS nas
novas operações
de transferência do rebanho entre as propriedades rurais do agravante, a afastar a tese de que ocorre a incidência do tributo na
transferência
de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

Quanto à situação da Inscrição Estadual do agravante, diferente do que por ele alegado, ela
não
está suspensa, mas, sim,
ativa
, como se vê do documento de Id. 225300678, cuja situação não se confunde, por óbvio, com a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Aldeir Ramos Tavares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025